Tribunal: TCU
Processo: 020.319/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7351/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.319/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Barbara Veronica Dias Magero Viana (XXX.971.601-XX); Dinah Cassiano Gonzalez da Rocha (XXX.502.827-XX); Emanuelle Cassiano Gonzalez da Rocha (XXX.411.017-XX); Francisca de Fatima Fernandes da Silva (XXX.807.642-XX); Jaciara Leite Galvao (XXX.229.431-XX); Jacqueline Dias Magero (XXX.760.414-XX); Jandira Pereira Magero (XXX.970.814-XX); Jandira Pereira Magero (XXX.970.814-XX); Luciana Dias Magero (XXX.173.701-XX); Luciane Leite Galvao (XXX.655.671-XX); Pedro Americo Cassiano Gonzalez da Rocha (XXX.502.917-XX); Rafaella Tayna Fernandes Silva David (XXX.486.312-XX); Silvia Darlly Dias Magero (XXX.370.701-XX); Tania Ligia Santos Galvao (XXX.392.821-XX); Terezinha Dias de Carvalho (XXX.614.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.